Tribunal: TJMT
Processo: 1038962-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038962-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), ROZEMEIRE ALVES DE LIMA - CPF: 502.753.991-68 (EMBARGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038962-24.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADA:
ROZEMEIRE ALVES DE LIMA
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO “INSTRUMENTO CONTRATUAL”. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra acórdão que, ao julgar recurso anterior, concluiu pela invalidade da constituição da mora em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do instrumento contratual, em desacordo com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que ficha cadastral integrante da documentação da contratação equivaleria ao “instrumento contratual” para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, à luz do Tema 1.132 do STJ, e se tal circunstância autorizaria a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele previsto no contrato, o que inviabilizou a constituição válida da mora, em consonância com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, segundo a qual é suficiente o envio ao endereço indicado no instrumento contratual.

5.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois a tese ora reiterada foi implicitamente afastada quando se reconheceu a divergência entre o endereço contratual e o utilizado na notificação. O prequestionamento dos dispositivos invocados encontra-se atendido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, a expressão ‘instrumento contratual’ refere-se ao documento formal que consubstancia o contrato e contém suas cláusulas pactuadas, não se equiparando automaticamente a fichas cadastrais ou documentos acessórios, salvo cláusula expressa de integração. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito. ”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038962-24.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADA:
ROZEMEIRE ALVES DE LIMA
.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaraçã
o
opostos por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face do acórdão que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1038962-24.2025.8.11.0000, deu provimento ao recurso da parte agravante para revogar a liminar de busca e apreensão, ao fundamento de que a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora foi encaminhada a endereço diverso daquele constante no instrumento contratual, o que inviabilizaria a incidência do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e/ou contradição no julgado, sob o argumento de que esta Câmara não teria enfrentado a tese deduzida nas contrarrazões no sentido de que o endereço utilizado para envio da notificação — local de trabalho da devedora — constaria de ficha cadastral integrante do contrato, devendo ser considerado como extensão do instrumento contratual para fins de aplicação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.

Requer, ainda, manifestação expressa sobre o ponto para fins de prequestionamento.

Sem Contrarrazões.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, todavia, à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando o vício apontado efetivamente comprometer a coerência interna do julgado ou revelar ausência de apreciação de questão relevante ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o acórdão embargado consignou expressamente que “o aviso de recebimento foi enviado para endereço diverso do previsto no contrato, o que compromete a validade da notificação e, por conseguinte, invalida a constituição da mora”.

A conclusão adotada partiu da premissa de que a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual.

O embargante, entretanto, sustenta que o endereço utilizado — correspondente ao local de trabalho da devedora — constaria de ficha cadastral integrante do conjunto documental da contratação, a qual deveria ser considerada extensão do contrato, de modo que o envio da notificação a esse endereço atenderia ao requisito jurisprudencial.

A controvérsia, portanto, reside em definir se a ficha cadastral integra, para fins jurídicos, o conceito de “instrumento contratual” previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e delimitado pelo Tema 1.132 do STJ.

Com efeito, a interpretação do referido dispositivo deve observar, primeiramente, o método literal ou gramatical.

A norma estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, e a tese repetitiva complementa que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual.

A expressão “instrumento contratual” remete, em sentido estrito, ao documento que formaliza o pacto e contém as cláusulas essenciais da avença.

Sob a perspectiva sistemática, a exigência de envio ao endereço contratual não constitui formalismo excessivo, mas instrumento de segurança jurídica, assegurando previsibilidade às partes e evitando incertezas quanto ao local idôneo para a comunicação.

O critério objetivo do endereço contratual reduz controvérsias e impede que a constituição da mora fique sujeita a elementos extracontratuais de difícil aferição.

À luz da interpretação teleológica, o propósito da regra é equilibrar a efetividade do crédito com a proteção do devedor contra medidas drásticas — como a busca e apreensão — sem prévia ciência regular do inadimplemento.

Exigir que a notificação seja encaminhada ao endereço contratualmente indicado concretiza esse objetivo, pois corresponde ao local expressamente eleito pelas partes para comunicações formais.

No caso examinado no acórdão, consignou-se que o aviso de recebimento foi direcionado a endereço diverso daquele previsto no contrato.

O acórdão não reconheceu, à época, a ficha cadastral como extensão formal do instrumento contratual para fins de equiparação ao endereço ali previsto.

Não se verifica, portanto, omissão propriamente dita, pois a decisão foi clara: a notificação não foi enviada ao endereço constante do contrato.

A circunstância de a parte embargante sustentar que a ficha cadastral integraria o pacto representa tese jurídica que foi implicitamente afastada ao se afirmar a divergência entre o endereço contratual e aquele utilizado para a notificação.

Não há contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação é coerente com o dispositivo.

Tampouco se identifica obscuridade, pois a decisão explicitou o critério adotado.

Todavia, considerando o dever de enfrentamento explícito das questões relevantes suscitadas pelas partes e visando afastar alegação futura de negativa de prestação jurisdicional, reputo adequado esclarecer, de forma expressa, que, para fins de aplicação do Tema 1.132 do STJ, adoto a interpretação restritiva da expressão “instrumento contratual”, compreendendo como tal o documento formal que consubstancia o contrato e contém as cláusulas pactuadas, não se equiparando automaticamente a ele fichas cadastrais ou documentos acessórios, salvo se houver cláusula expressa de integração contratual que atribua a tais documentos a mesma força normativa do instrumento principal.

Com base apenas nas informações constantes dos autos e do acórdão embargado, não há indicação de que a ficha cadastral possuísse cláusula expressa de integração formal ao contrato de financiamento.

Assim, a conclusão de que o envio da notificação a endereço diverso do instrumento contratual inviabilizou a constituição válida da mora permanece íntegra.

Quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que os dispositivos invocados — art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e a tese firmada no Tema 1.132 do STJ — foram expressamente analisados, encontrando-se a matéria devidamente debatida sob a ótica adotada por esta Câmara, o que atende à exigência de prequestionamento para fins recursais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito sob roupagem integrativa, razão pela qual não comportam acolhimento com efeitos modificativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A. e
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026